Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), LUCAS LEITE DE BRITO DAL BOSCO - CPF: 025.927.241-84 (AGRAVANTE), MARIA IGNEZ NOGUEIRA ROSA (AGRAVADO), ARTAXERXES NOGUEIRA ROSA (AGRAVADO), DULCE TEREZA RAPOSO DE MELO ROSA (AGRAVADO), FERDINANDO NOGUEIRA ROSA (AGRAVADO), CÉLIA THEREZINHA DELLAMAGNA ROSA (AGRAVADO), ISABEL ROSA MOROSINI (AGRAVADO), ANTONIO WEBER MOROSINI (AGRAVADO), MARISA ROSA SCAFF (AGRAVADO), NELSON SCAFF (AGRAVADO), NEDY XAVIER - CPF: 136.962.620-72 (AGRAVADO), CHRISTINA MARIA NOGUEIRA ROSA RAHAL - CPF: 136.941.508-70 (AGRAVADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MAURICIO POKULAT SAUER - CPF: 913.366.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. CONEXÃO POR PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO TRABALHISTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT para a 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, em ação de usucapião extraordinário referente à Fazenda Ametista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão do juízo de origem, ao declinar da competência em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 202796/RS, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de usucapião está diretamente relacionada à ação trabalhista em trâmite na 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, que determinou a penhora sobre o imóvel Fazenda Ametista, caracterizando conexão por prejudicialidade (art. 55, § 3o, CPC).

4. O STJ, no Conflito de Competência no 202796/RS, declarou a competência da 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS para decidir sobre a posse e execução do imóvel em questão, decisão que deve ser observada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Havendo decisão do Superior Tribunal de Justiça declarando a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a posse e execução de imóvel objeto de ação de usucapião, deve ser reconhecida a conexão por prejudicialidade e mantida a declinação de competência."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 202796/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Lucas Leite de Brito Dal Bosco
agrava contra decisão que, nos autos da ação de usucapião extraordinário de no 1000037-39.2023.8.11.0093, em trâmite na Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, declinou a competência.

A parte agravante contextualiza o recurso narrando que “Trata-se de
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada por
Lucas Leite de Brito Dal Bosco
em desfavor de
Maria Ignez Nogueira Rosa
e
Outros,
tendo como objeto a área de posse de 1.574,8929ha (um mil quinhentos e setenta e quatro hectares e oitenta e nove ares e vinte e nove centiares), denominada
Fazenda Ametista
, localizada no Município de Feliz Natal/MT, qual incide na sua totalidade sobre a Matrícula n.o 12.741, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT
.”

Informa que “em razão da ordem emanada pelo e. TRT4 e cumprida por meio da
Carta Precatória n.o 0000146-46.2012.5.23.0037
(isto é, em outro processo e de outra seara), o Sr.
Nedy Xavier
deveria ser imitido na posse de um imóvel matriculado sob n.o
5.259
, do CRI de Sinop/MT. Não obstante, os atos constritivos praticados no âmbito da
Execução Provisória n.o 0020790-48.2023.5.04.0006
, instaurado por
Nedy Xavier
(ora denominado tão somente de Sr.
Nedy
) perante a 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, atingiu (
indevidamente
) a área da
Fazenda Ametista
por meio de penhora baseada em matrícula diversa pertencente à empresa Ostra - executada no referido processo trabalhista e sem qualquer vínculo com a propriedade objeto da presente usucapião.”

Sustenta que “o Sr. Nedy Xavier apresentou o Conflito de Competência n.o 202796/RS (2024/0032589-0) perante o c. Superior Tribunal de Justiça, eis que, a seu ver, subsistem decisões conflitantes, pois a ordem emanada pelo Juízo singular (nos autos n.o 1000023- 21.2024.8.110093) obstava o cumprimento da decisão proferida pela 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.”

Aduz que “o Ministro Relator do referido Conflito de Competência analisou e proferiu, na data de 07/03/2025, decisão monocrática declarando a competência do Juízo da 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS para decidir sobre a posse e execução do imóvel Fazenda Ametista [...]”.

Relata que o magistrado de origem proferiu a decisão ora agravada, declinando da competência para processar e julgar a corrente demanda ao Juízo da 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS.

Sustenta que não como estende os efeitos da decisão proferida pelo STJ ao presente caso.

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ao final requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada suspensão da decisão agravada. No mérito a reforma da decisão para revogar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Sem contrarrazões (Id.).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O Recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumentos da parte recorrente a ação de origem deste recurso (
ação de usucapião extraordinário de no 1000037-39.2023.8.11.0093) é conexa a ação que tramita em Porto Alegre/RS (0020790-48.2023.5.04.0006).

Isso é assim, porque
o fundamento da ação de usucapião é a existência de posse e nos autos em discussão no Juízo da 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS se determinou a penhora no imóvel objeto da ação de usucapião, o que pode levar justamente a perda de posse.

Destarte há nítida conexão por prejudicialidade (art. 55, §3o do CPC).

Como se não bastasse aplica-se ao caso a decisão do STJ, proferida no conflito de competência No 202796 - RS (2024/0032589-0) posto que conhece do conflito de competência “
para declarar a

competência do Juízo da 6a Vara do Trabalho de Porto Alegre (RS) para decidir sobre a posse e execução do imóvel Fazenda Ametista
.” (Conflito de Competência No 202796 - RS (2024/0032589-0), Relator: Min. João Otávio de Noronha, j. 07/03/2025) (Id. 288996886 - Pág. 4)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025